Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUEM ASSUMIU O ÔNUS FINANCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A solidariedade familiar não exclui a regra geral de que a solidariedade obrigacional não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).
2. Apenas o pai que assumiu o ônus financeiro é responsável pelas mensalidades escolares. Precedentes.
3. Como a dívida exigida decorre de uma obrigação contratual assumida por apenas um dos pais, não se pode exigi-la do outro.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.